Tribunal: TJSP
Processo: 1006605-25.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. MORA RECONHECIDA E NÃO PURGADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. DECISÃO DO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, SOBRE A POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SUFICIÊNCIA, PARA TANTO, DA PREVISÃO NO CONTRATO DA TAXA DE JUROS

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. MORA RECONHECIDA E NÃO PURGADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. DECISÃO DO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, SOBRE A POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SUFICIÊNCIA, PARA TANTO, DA PREVISÃO NO CONTRATO DA TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR A DOZE VEZES A TAXA DE JUROS MENSAL ESTIPULADA. INCIDÊNCIA DO SUMULADO 539 E 541 DO C. STJ. CAPITALIZAÇÃO DÍARIA EXPRESSAMENTE PACTUADA, SEM QUALQUER ABUSO CAPAZ DE VIOLAR AS NORMAS DO CDC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTE DO C. STJ. INSURGÊNCIAS DO APELANTE INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR O DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso improvido.